Tribunal: STF
Processo: RE 109160
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
PRAZO. CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 180 E 184 DO CPC.
Se o obstáculo é criado por uma das partes, restitui-se o prazo à outra, por tempo igual ao faltante para sua complementação; se judicial a causa, prorroga-se para o 1º dia útil. Intempestividade caracterizada na espécie.
RE não conhecido.